Tribunal: TJBA
Processo: 8131405-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131405-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MOTOPEMA MOTOS E PECAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, BRUNA RODRIGUES SANTOS COSTA

APELADO: TIAGO CARVALHO DE SALES

Advogado(s)
:
EDGARD PALMEIRA PATTAS, LUIZ ALBERTO MACEDO TELLES SOBRINHO, AMANCIA DE OLIVEIRA GOES PATTAS

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VINCULAÇÃO À OFERTA. VARIAÇÃO UNILATERAL DE PREÇO.
CLÁUSULA ABUSIVA.
DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO A MAIOR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a abusividade de cláusula contratual que permitia a variação unilateral do preço após a celebração do contrato.

2. A parte autora adquiriu motocicleta Honda NXR 160 Bros, ano 21/22, pelo valor de R$ 18.490,00. Após o pagamento da entrada, foi surpreendida com a exigência de pagamento de valor superior (R$ 19.190,00) no momento da quitação.

3. Pedido de restituição da diferença paga e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida cláusula contratual que permite a alteração unilateral do preço após a celebração do contrato; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da conduta da fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A cláusula contratual que permite a variação unilateral do preço pelo fornecedor é nula de pleno direito, nos termos do art. 51, X, do CDC.

6. A relação jurídica é de consumo, sendo reconhecida a vulnerabilidade do consumidor e a necessidade de transparência e boa-fé nas relações contratuais.

7. A estipulação de preço posterior à contratação configura prática abusiva, impondo ônus excessivo ao consumidor.

8. A conduta da fornecedora caracteriza má-fé e deslealdade, justificando a indenização por danos morais.

9. Mantido o valor fixado na sentença a título de dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar adequado às circunstâncias do caso.

10. Majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) É nula a cláusula contratual que permite ao fornecedor a variação unilateral do preço após a celebração do contrato de compra e venda; b) A exigência de valor superior ao contratado, sem justificativa legal, configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº.

8131405-73.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
MOTOPEMA MOTOS E PEÇAS LTDA
e
ASA MOTO CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, e, como parte apelada,
TIAGO CARVALHO DE SALES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ___________________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça